Tribunal: STJ
Processo: 5028080-71.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2249634 - ES(2025/0482790-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: EDIVALDO DOS SANTOS GEJO
ADVOGADO
: PALOMA DE JESUS PEIXOTO - ES036190
RECORRIDO
: VERA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO FONTES RIBEIRO DE REZENDE - ES027285
HERICK FADINI CARDOSO - ES028218
YASMIN TEREZA DE LAZZARI ARAUJO ESPIGARIOL -
ES028203
NYTANELLA CASAGRANDE PEREIRA - ES031193
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO RECURSAL CONTRA RÉU REVEL SEM ADVOGADO EM
PROCESSO ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO. PROLAÇÃO NO
PJE NÃO EQUIVALE À PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não conheceu de
apelação por intempestividade, mantida em agravo interno.
2. A controvérsia envolve ação de imissão na posse de imóvel situado na Rua
Prímula, no 14, Serra Dourada II, Serra/ES.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para imitir a
autora na posse do imóvel.
4. A Corte de origem manteve o não conhecimento da apelação por
intempestividade e desproveu o agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo recursal
contra o réu revel sem advogado constituído, em processo eletrônico, depende da
publicação do ato decisório no órgão oficial, à luz do
do CPC; (ii) saber se
art. 346
a dispensa de publicação prevista no
o da
se aplica quando
art. 5
Lei n. 11.419/2006
não há advogado cadastrado; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao
termo inicial do prazo recursal nessa hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o prazo contra revel sem advogado
art. 346
somente flui da publicação do ato decisório no órgão oficial, não bastando a
prolação ou a juntada no PJe.
7. Ocorreu a ofensa ao
o da
porque a dispensa de
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
Documento eletrônico VDA54870957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 41f2efc3-12ab-4f98-a52a-484b16df0490

publicação no órgão oficial apenas se aplica quando há advogado regularmente
cadastrado para intimação eletrônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial provido
Tese de julgamento: “1. Os prazos contra o revel sem advogado fluem da
publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do
do CPC. 2. Em
art. 346
processo eletrônico, a dispensa de publicação prevista no
o da
art. 5
somente se aplica quando há advogado cadastrado para
Lei n. 11.419/2006
intimação eletrônica.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 7o, 346 e 1.022;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.419/2006, art. 5.
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.831.057/MT,
julgados em
STJ,
relator Ministro Marco
11/9/2023;
REsp n. 1.951.656/RS,
Aurélio
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

7/2/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.106.717/PR,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
17/9/2024;
REsp n. 2.002.492/MG,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 41f2efc3-12ab-4f98-a52a-484b16df0490

RECURSO ESPECIAL No 2249634 - ES(2025/0482790-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: EDIVALDO DOS SANTOS GEJO
ADVOGADO
: PALOMA DE JESUS PEIXOTO - ES036190
RECORRIDO
: VERA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO FONTES RIBEIRO DE REZENDE - ES027285
HERICK FADINI CARDOSO - ES028218
YASMIN TEREZA DE LAZZARI ARAUJO ESPIGARIOL -
ES028203
NYTANELLA CASAGRANDE PEREIRA - ES031193
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO RECURSAL CONTRA RÉU REVEL SEM ADVOGADO EM
PROCESSO ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO. PROLAÇÃO NO
PJE NÃO EQUIVALE À PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não conheceu de
apelação por intempestividade, mantida em agravo interno.
2. A controvérsia envolve ação de imissão na posse de imóvel situado na Rua
Prímula, no 14, Serra Dourada II, Serra/ES.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para imitir a
autora na posse do imóvel.
4. A Corte de origem manteve o não conhecimento da apelação por
intempestividade e desproveu o agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo recursal
contra o réu revel sem advogado constituído, em processo eletrônico, depende da
publicação do ato decisório no órgão oficial, à luz do
do CPC; (ii) saber se
art. 346
a dispensa de publicação prevista no
o da
se aplica quando
art. 5
Lei n. 11.419/2006
não há advogado cadastrado; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao
termo inicial do prazo recursal nessa hipótese.
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o prazo contra revel sem advogado
art. 346
somente flui da publicação do ato decisório no órgão oficial, não bastando a
prolação ou a juntada no PJe.
7. Ocorreu a ofensa ao
o da
porque a dispensa de
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
publicação no órgão oficial apenas se aplica quando há advogado regularmente
cadastrado para intimação eletrônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial provido
Tese de julgamento: “1. Os prazos contra o revel sem advogado fluem da
publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do
do CPC. 2. Em
art. 346
processo eletrônico, a dispensa de publicação prevista no
o da
art. 5
somente se aplica quando há advogado cadastrado para
Lei n. 11.419/2006
intimação eletrônica.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 7o, 346 e 1.022;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.419/2006, art. 5.
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.831.057/MT,
julgados em
STJ,
relator Ministro Marco
11/9/2023;
REsp n. 1.951.656/RS,
Aurélio
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

7/2/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.106.717/PR,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
17/9/2024;
REsp n. 2.002.492/MG,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EDIVALDO DOS SANTOS
GEJO com fundamento no
III,
,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em agravo interno na
apelação cível nos autos de ação de imissão na posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 175):

Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE –
RÉU REVEL SEM PATRONO NOS AUTOS – PRAZOS QUE CORREM A
PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO – RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Consoante
do CPC, os
art. 346
prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação
do ato decisório no órgão oficial. 2. Nesse sentido, não se revela adequado
considerar a data da intimação da parte adversa (ora agravada) para fins de início do
prazo recursal, tal como quer fazer crer o agravante. 3. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
225):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DO
DO CPC – INEXISTÊNCIA –
ART. 1.022
RECURSO DESPROVIDO. 1. A via estreita dos embargos declaratórios é
adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não
sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos
invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. Como cediço, “a via ora em análise não é adequada ao exame acerca do acerto ou
desacerto da decisão impugnada, cabendo tal desiderato a superior instância.”
(TJES, Data:
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número:
16/Dec/2022,
0003070-02.2019.8.08.0021, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL,
Assunto: Compra e Venda) 3. Embargos de declaração desprovidos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 346 do Código de Processo Civil de 2015, porque o acórdão recorrido
teria iniciado a contagem do prazo recursal do revel sem patrono a partir da
simples juntada da sentença no PJe, e não da publicação no órgão oficial,
contrariando a literalidade da norma, que dispõe: Os prazos contra o revel que não
tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão
oficial. parágrafo único, visto que o revel poderá intervir no processo em qualquer
fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (fls. 234-237);
b) 5o,
, § 1o, da
pois a intimação por meio
caput
Lei n. 11.419/2006,
eletrônico dispensa a publicação no órgão oficial apenas para quem está cadastrado
no sistema, de modo que, para o revel sem advogado constituído, é imprescindível
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

a publicação do ato decisório no Diário de Justiça eletrônico; o dispositivo
estabelece: As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos
que se cadastrarem na forma do
o desta Lei, dispensando-se a publicação no
art. 2
órgão oficial, inclusive eletrônico, e Considerar-se-á realizada a intimação no dia
em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação,
certificando-se nos autos a sua realização (fls. 237-239);
c) 322 do Código de Processo Civil de 1973, porquanto o Tribunal de
origem teria aplicado, ainda que implicitamente, a sistemática revogada de fluência
de prazos contra o revel independentemente de publicação válida na imprensa
oficial, visto que equiparou a juntada em sistema eletrônico à publicação em órgão
oficial (fls. 234-237);
d) 224 do Código de Processo Civil, visto que a contagem do prazo
processual, em regime de dias úteis, teria sido desconsiderada pelo acórdão a quo,
embora o próprio sistema PJe tenha fixado a data final para a interposição da
apelação em
e, ao final, a parte sustenta que o recurso de apelação foi
03/05/2024,
interposto dentro do prazo contado a partir de
data em que ocorreu a
01/04/2024,
intimação eletrônica dirigida às partes (fls. 234-236).
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar a intempestividade da apelação sem publicação
válida no órgão oficial durante o estado de revelia, indicando como paradigma o
, da Segunda Turma, Rel. Min. Herman
REsp n. 1.951.656/RS (2021/0238442-0)
Benjamin, que assentou ser imprescindível a publicação do ato decisório na
imprensa oficial para início do prazo contra revel sem advogado, mesmo em
processo eletrônico (fls. 237-239).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a tempestividade
da apelação e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, a fim de que julgue o mérito do apelo; requer ainda o provimento
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

do recurso para que se reforme o acórdão recorrido por contrariedade ao
do
art. 346
e ao
o da
determinando-se a observância da
CPC/2015
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
publicação em órgão oficial como termo inicial do prazo recursal do revel sem
patrono (fls. 233-240).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é intempestivo
porque os embargos de declaração opostos foram manifestamente protelatórios e
não interromperam o prazo recursal, citando o entendimento da Corte Especial no
AgRg nos EDcl nos
sustenta deserção por ausência de
EREsp 1961507/PR;
preparo e inexistência de deferimento da justiça gratuita; alega o não cabimento do
recurso por incidir a Súmula n. 7 do STJ, pois o recorrente pretende reexame da
cronologia fática dos atos processuais; aponta vícios formais de representação e
fundamentação deficiente, invocando a Súmula n. 284 do STF; no mérito, afirma
que o
do
determina que o prazo contra revel sem patrono flui
art. 346
CPC/2015
da data da publicação no órgão oficial e que a habilitação posterior da patrona não
reabre prazo já em curso; requer o não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, seu desprovimento (fls. 244-248).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de imissão na posse em que a parte
autora pleiteou a imissão na posse do imóvel localizado na Rua Prímula, no 14,
Serra Dourada II, Serra/ES.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
imitir a autora na posse do imóvel, tendo a apelação do réu sido posteriormente
não conhecida por intempestividade em decisão monocrática (fl. 156).
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

A Corte estadual manteve, por unanimidade, a decisão monocrática que
não conheceu da apelação por intempestividade, desprovendo o agravo interno (fl.
175) e, na sequência, rejeitando embargos de declaração por ausência de vícios do
do CPC (fl. 225).
art. 1.022
II - Da violação ao
do Código de Processo Civil
art. 346
A matéria relativa ao
do Código de Processo Civil encontra-se
art. 346
devidamente prequestionada.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, admite-se o
prequestionamento implícito, compreendido como a necessidade de que as teses
jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto
de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa
aos dispositivos da legislação federal (EDcl no
Rel.
REsp n. 1.831.057/MT,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/09/2023,
.
19/09/2023)
A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional
do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e
deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei
federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a
matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que
se franqueie o acesso ao Superior Tribunal de Justiça e possibilite o conhecimento
do recurso especial.
No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente citou e aplicou o
do Código de Processo Civil, conforme se verifica no acórdão
art. 346
recorrido: "Consoante
do CPC, os prazos contra o revel que não tenha
art. 346
patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial."
Houve, portanto, cognição e deliberação expressa sobre a matéria, tendo
o Tribunal estadual decidido que o prazo recursal do réu revel sem advogado
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

constituído iniciou-se em 5 de março de 2024 com a prolação da sentença no
sistema processual eletrônico.
A controvérsia reside precisamente na interpretação jurídica do que
constitui "publicação no órgão oficial" para fins do
do Código de Processo
art. 346
Civil: se a mera juntada da decisão no sistema processual eletrônico ou se é
necessária a efetiva publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
Esta questão jurídica foi objeto de debate nos embargos de declaração,
nos quais o recorrente expressamente alegou que "a sentença contra o revel não foi
publicada em órgão oficial por meio da imprensa no período que não tinha
advogado constituído", invocando precedente específico desta Corte Superior.
O Tribunal de origem, contudo, rejeitou os embargos de declaração sob
o fundamento de que "a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente
pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado", sem enfrentar
adequadamente a alegação de ausência de publicação no órgão oficial ou o
precedente específico desta Corte Superior invocado pelo recorrente.
Portanto, seja pelo prequestionamento explícito - na medida em que o
Tribunal de origem citou expressamente o
do Código de Processo Civil -,
art. 346
seja pelo prequestionamento implícito - considerando que a tese jurídica relativa
ao momento de início da contagem do prazo para o réu revel sem advogado foi
objeto de manifestação pelo Tribunal estadual -, o requisito encontra-se
plenamente atendido.
O conhecimento do recurso especial não encontra óbice na Súmula n. 7
desta Corte Superior, que veda o reexame de fatos e provas.
A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça não demanda nova
apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a correta qualificação
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

jurídica do ato processual praticado: se a juntada da sentença no sistema processual
eletrônico equivale à "publicação no órgão oficial" exigida pelo
do Código
art. 346
de Processo Civil para o réu revel sem advogado constituído.
Conforme assentado no precedente invocado pelo recorrente, "um
cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com
apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa
é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o
conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o
julgamento da causa" (EDcl no
Rel. Ministro Antonio
REsp n. 1.831.057/MT,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
11/09/2023,
19/09/2023)
No caso concreto, o próprio acórdão recorrido assentou que "a sentença,
como já alinhavado, foi prolatada no Pje em
conforme observa-se no
05/03/2024,
id. 9877723".
A partir desta premissa fática estabelecida pelo Tribunal de origem -
qual seja, que a sentença foi prolatada no sistema processual eletrônico em 5 de
março de 2024 -, cabe a esta Corte Superior definir a questão jurídica consistente
em saber se tal prolação equivale à "publicação no órgão oficial" exigida pelo
do Código de Processo Civil.
art. 346
Trata-se, portanto, de questão eminentemente de direito, consistente na
correta interpretação e aplicação de dispositivo de lei federal, não havendo falar
em reexame de matéria fático-probatória.
O Tribunal de origem, ao considerar que o prazo recursal do réu revel
sem advogado constituído iniciou-se com a prolação da sentença no sistema
processual eletrônico, violou o
do Código de Processo Civil.
art. 346
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

O dispositivo em questão estabelece que "os prazos contra o revel que
não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no
órgão oficial".
A redação do Código de Processo Civil de 2015 representa significativa
alteração em relação ao sistema anterior. O Código de Processo Civil de 1973, em
seu
dispunha que "contra o revel que não tenha patrono nos autos,
art. 322,
correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada
ato decisório".
A mudança legislativa não foi meramente formal. Sob a égide do
diploma anterior, a fluência dos prazos contra o revel ocorria independentemente
de qualquer intimação, bastando a não apresentação de manifestação nos autos. O
Código de Processo Civil de 2015, contudo, estabeleceu expressamente a
necessidade de publicação no órgão oficial, superando o entendimento de que seria
suficiente a mera disponibilização do ato no sistema processual ou a publicação
em cartório.
Esta Corte Superior já pacificou o entendimento de que, nos termos do
do Código de Processo Civil, "exige-se a publicação do ato decisório na
art. 346
imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha
advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em
cartório, como ocorria sob a égide do diploma processual anterior" (
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.951.656/RS,
julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
10/2/2023)
No mesmo sentido, assentou-se que "o Tribunal local iniciou a contagem
para interposição de apelação pelo réu revel sem advogado constituído a partir da
inserção da sentença no sistema eletrônico pelo magistrado, situação que se afasta
da atual orientação desta Corte" (
Rel. Ministro Gurgel de
REsp n. 2.106.717/PR,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2024,
25/9/2024)
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

Mais recentemente, esta Corte Superior voltou a firmar posicionamento
no sentido de que "o réu revel que não está representado por advogado cadastrado
no portal eletrônico deve ser intimado de ato decisório por meio de órgão oficial"
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.002.492/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2023,
15/12/2023)
A distinção entre a mera disponibilização do ato no sistema processual
eletrônico e a efetiva publicação no órgão oficial constitui o fundamento central
dos precedentes mencionados. A juntada ou prolação da decisão no sistema
eletrônico constitui ato interno de movimentação processual, que, embora
necessário e anterior, não se confunde com a publicação no Diário de Justiça
Eletrônico, que constitui o órgão oficial de publicidade dos atos judiciais.
No caso concreto, o Tribunal de origem considerou que o prazo recursal
iniciou-se em 5 de março de 2024, data em que, segundo o acórdão recorrido, a
sentença "foi prolatada no Pje". Não consta do acórdão, contudo, referência à
efetiva publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico naquela data.
A mera prolação ou juntada da sentença no sistema processual eletrônico
não equivale à "publicação no órgão oficial" exigida pelo
do Código de
art. 346
Processo Civil. Tratam-se de atos processuais distintos, com finalidades e efeitos
jurídicos diversos.
A prolação é o ato pelo qual o magistrado profere a decisão e a
disponibiliza no sistema processual eletrônico. A publicação no órgão oficial, por
sua vez, é o ato subsequente pelo qual se confere publicidade formal à decisão
mediante sua divulgação no Diário de Justiça Eletrônico, órgão oficial destinado à
publicação dos atos judiciais.
Somente com a publicação no órgão oficial perfectibiliza-se a
publicidade necessária para que o réu revel sem advogado - que, por definição, não
está acompanhando o andamento processual por meio de patrono constituído e
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

cadastrado no sistema eletrônico - tenha efetiva possibilidade de ciência do ato
decisório e possa, se assim desejar, constituir defesa e interpor recurso.
A interpretação conferida pelo Tribunal estadual, ao equiparar a juntada
da decisão no sistema processual eletrônico à publicação no órgão oficial,
equivale, na prática, à aplicação do regime previsto no revogado
do
art. 322
Código de Processo Civil de 1973, contrariando a expressa disposição do art. 346
do diploma vigente.
Caracteriza-se, portanto, a violação ao
do Código de Processo
art. 346
Civil.
III - Da violação ao
o da
art. 5
Lei n. 11.419/2006
A decisão recorrida também violou o
o da
que
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
dispõe sobre a informatização do processo judicial.
O referido dispositivo estabelece que "as intimações serão feitas por
meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do
o desta
art. 2
Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico",
consignando ainda que "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o
intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos
autos a sua realização".
A dispensa de publicação no órgão oficial, contudo, pressupõe que a
parte esteja representada por advogado regularmente cadastrado no sistema
processual eletrônico. Somente nesta hipótese a intimação por meio eletrônico
substitui a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
Quando o réu se encontra revel e sem advogado constituído nos autos,
não há possibilidade de intimação por meio eletrônico, uma vez que inexiste
patrono cadastrado no sistema para receber a comunicação processual. Nesta
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

situação, a publicação no órgão oficial constitui a única forma de conferir
publicidade ao ato e possibilitar que a parte, caso deseje, tome ciência da decisão e
exerça seu direito de defesa.
Conforme já assentado por esta Corte Superior no julgamento do
"ainda que se trate de processo eletrônico, a publicação da
REsp n. 1.951.656/RS,
decisão no órgão oficial somente será dispensada quando a parte estiver
representada por advogado cadastrado no sistema do Poder Judiciário, ocasião em
que a intimação se dará de forma eletrônica, situação, contudo, não verificada nos
autos" (
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.951.656/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
10/2/2023)
No caso concreto, o recorrente encontrava-se revel e sem advogado
constituído nos autos quando da prolação da sentença em 5 de março de 2024. A
constituição de advogada somente ocorreu em 22 de março de 2024, conforme se
extrai do próprio acórdão recorrido.
Inexistindo advogado cadastrado no sistema processual eletrônico para
receber intimação, a dispensa de publicação no órgão oficial prevista no
o da
art. 5
não se aplicava à hipótese, permanecendo a exigência
Lei n. 11.419/2006
estabelecida no
do Código de Processo Civil de publicação do ato
art. 346
decisório no Diário de Justiça Eletrônico.
O Tribunal de origem, ao considerar iniciado o prazo recursal em 5 de
março de 2024 sem demonstrar a ocorrência de publicação no órgão oficial, violou
também o
o da
na medida em que aplicou indevidamente
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
a dispensa de publicação prevista naquele dispositivo a situação em que o réu não
possuía advogado cadastrado no sistema processual eletrônico.
IV - Do dissídio jurisprudencial
O dissídio jurisprudencial encontra-se devidamente demonstrado.
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

O recorrente invocou como paradigmas os seguintes julgados desta
Corte Superior:
e AgInt no
REsp n. 1.951.656/RS, REsp n. 2.106.717/PR
REsp n. 2.002.492/MG.
O acórdão recorrido adotou entendimento segundo o qual o prazo
recursal para o réu revel sem advogado constituído inicia-se com a prolação da
sentença no sistema processual eletrônico, enquanto os precedentes invocados
como paradigmas firmaram posicionamento no sentido de que é necessária a
efetiva publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
A divergência jurisprudencial, portanto, resta evidenciada pela adoção
de teses jurídicas opostas sobre a mesma questão de direito, qual seja, o termo
inicial do prazo recursal para o réu revel sem advogado em processo eletrônico.
V - Da cassação do acórdão recorrido
A violação aos arts. 346 do Código de Processo Civil e 5o da
acarreta a cassação do acórdão recorrido.
Lei n. 11.419/2006
O vício incorrido pelo Tribunal de origem caracteriza erro de
procedimento, consistente na incorreta aplicação de norma processual atinente ao
termo inicial do prazo recursal. Trata-se de questão de ordem pública, relacionada
à regularidade do processo e ao exercício do direito de recorrer, cuja cognição é
obrigatória pelo órgão julgador.
A cassação, e não a simples reforma do acórdão, constitui a medida
adequada porque o Tribunal estadual não apreciou o mérito do recurso de
apelação, limitando-se a não conhecê-lo por suposta intempestividade. Inexiste,
portanto, julgamento de mérito a ser reformado.
Ademais, subsistem questões processuais que devem ser apreciadas pelo
Tribunal de origem antes do eventual julgamento do mérito do recurso de apelação.
A primeira delas refere-se ao pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita formulado pelo apelante nas razões recursais, instruído com
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

declaração de hipossuficiência e comprovante de renda. O Tribunal estadual, ao
não conhecer da apelação em decisão liminar por suposta intempestividade, não
apreciou o referido pedido.
Nos termos do
parágrafo 7o, do Código de Processo Civil,
art. 99,
"requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará
dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste
caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do
referido recolhimento". O pedido de gratuidade, portanto, deve ser apreciado pelo
Tribunal estadual.
Além disso, o recurso de apelação apresenta preliminares processuais
que não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem em razão do não
conhecimento liminar do recurso, consistentes na alegação de inadequação da via
eleita, supressão de audiências e qualificação incompleta do réu na petição inicial.
Tais questões, relacionadas à regularidade do processo e à validade da
sentença, devem ser apreciadas pelo Tribunal estadual antes do eventual
julgamento do mérito do recurso de apelação.
Por fim, subsiste o mérito propriamente dito do recurso de apelação, que
envolve questões fáticas e de direito local relacionadas à posse do imóvel, à
validade do negócio jurídico celebrado e aos direitos das partes, cuja apreciação é
de competência originária do Tribunal de Justiça.
Não compete a esta Corte Superior substituir-se ao Tribunal estadual no
julgamento de tais questões, sob pena de supressão de instância e violação ao
sistema recursal estabelecido pela Constituição Federal e pela legislação
processual.
A solução adequada, portanto, consiste na cassação do acórdão recorrido
para que o Tribunal de origem, reconhecida a tempestividade do recurso de
apelação, proceda: (i) à apreciação do pedido de concessão dos benefícios da
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

justiça gratuita; (ii) ao juízo de admissibilidade do recurso de apelação quanto aos
demais requisitos; e (iii) caso admitido o recurso, ao julgamento das preliminares e
do mérito do apelo.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
reconhecendo a tempestividade do recurso de apelação interposto.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54496286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:33
Código de Controle do Documento: 0f431fc3-762d-451e-a8dd-1423b935b086

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.249.634 / ES
Número Registro: 2025/0482790-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50280807120228080048
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDIVALDO DOS SANTOS GEJO
ADVOGADO
: PALOMA DE JESUS PEIXOTO - ES036190
RECORRIDO
: VERA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HERICK FADINI CARDOSO - ES028218
YASMIN TEREZA DE LAZZARI ARAUJO ESPIGARIOL - ES028203
NYTANELLA CASAGRANDE PEREIRA - ES031193
FERNANDO FONTES RIBEIRO DE REZENDE - ES027285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54844732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: 9d58fcf8-750c-451a-a800-6f92d9466f27

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: 9d58fcf8-750c-451a-a800-6f92d9466f27